Tribunal: STF
Processo: MS 36729
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por Angel's Serviços Terceirizados Ltda., contra acórdão do Plenário do Tribunal de Contas da União que decretou, cautelarmente, a indisponibilidade de bens da empresa impetrante, nos autos da TC 006.450/2017-2. 
    A impetrante afirma que se encontra em recuperação judicial, conforme Processo 0429193-31.2016.8.19.0001, em trâmite na 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro, com plano de recuperação homologado e em cumprimento. 
    Diante disso, sustenta a desnecessidade da medida determinada com relação “à Signatária, empresa que se encontra em recuperação judicial, uma vez que a disposição de ativos integrantes do seu patrimônio já se encontra devidamente limitado pela lei e pelo plano de recuperação judicial, estando sob severa fiscalização do Poder Judiciário”. (eDOC 1, p. 3).
    Alega ainda que “[o] bloqueio ocorrido impede a empresa de dar cumprimento às suas obrigações trabalhistas, bem como ao pagamento de fornecedores e de tributos devidos, obrigações cujos montantes mensais orbitam em torno de R$ 4.000.000,00 (quatro milhões)”. (eDOC 1, p. 4) 
    Assim, requer a concessão de medida liminar para determinar o desbloqueio de suas contas. Em 3.10.2019, determinei a notificação da autoridade coatora para apresentar informações no prazo legal e a ciência da Advocacia-Geral da União. (eDOC 30) 
    A impetrante então ingressou com petição reforçando o pedido de concessão de medida liminar, alegando que “o bloqueio das contas originou-se de equívoco da autoridade Impetrada que, não atentando à condição de recuperanda judicial da Impetrante, determinou unilateralmente e de forma cautelar o bloqueio de todas as contas da empresa, encontra-se há dias impossibilitada de realizar o pagamento de todas as suas obrigações trabalhistas, fiscais, de fornecedores e afins, ressaltando que atualmente existem mais de 2.500 empregados com salários a serem pagos no próximo dia 07, SEGUNDA-FEIRA!” (eDOC 34, p. 2) 
    O pedido liminar foi deferido para suspender a medida de indisponibilidade de bens decretada no Acórdão 745/2019-TCU-Plenário, até a apreciação, pelo Plenário do TCU, do requerimento de desbloqueio apresentado pela impetrante à autoridade coautora (eDOC 38). A União interpôs agravo em face da referida decisão (eDOC 50).
    A autoridade coatora apresentou informações, defendendo a manutenção do ato impugnado (eDOC 48).
    A União peticionou informando que, em 16.10.2019, “foi proferida nova decisão nos autos do Processo TC nº 006.450/2017-2, Acórdão 2.526/2019-TCU-Plenário (anexo), por meio do qual o Plenário do Tribunal de Contas da União considerou ‘prejudicada, por perda de objeto, a cautelar de indisponibilidade de bens decretada pelo item 9.4 do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário em relação à Angel’s Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 68.565.530/0001-10)”. Assim, requer a extinção do feito ante a perda superveniente de seu objeto (eDOC 55).
    O Tribunal de Contas da União junta o inteiro teor do citado Acórdão 2526/2019-TCU-Plenário (eDOC 56).
    É o relatório. 
    Decido.
    A impetrante aduz, em síntese, que o TCU violou seu direito líquido e certo ao decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens da empresa impetrante, nos autos da TC 006.450/2017-2 (Acórdão 745/2019). 
    Extrai-se dos autos que, em 16.10.2019, a Corte de Contas proferiu o ACÓRDÃO 2526/2019, no qual considerou prejudicada, por perda de objeto, a cautelar de indisponibilidade de bens decretada pelo item 9.4 do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário em relação à Angel’s Serviços Técnicos. Confira-se:
    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 
    9.1. considerar prejudicada, por perda de objeto, a cautelar de indisponibilidade de bens decretada pelo item 9.4 do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário em relação à Angel’s Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 68.565.530/0001-10); 
    9.2. considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do expediente acostado como suposto agravo à Peça 98 do TC 006.450/2017-2; 
    9.3. determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 
    9.3.1. envie a cópia deste Acórdão, acompanhando do Relatório e do Voto, aos seguintes destinatários: 
    9.3.1.1. à Angel’s Serviços Técnicos Ltda. (CNPJ 68.565.530/0001-10), para ciência;
    9.3.1.2. à Advocacia-Geral da União, por intermédio da Consultoria Jurídica junto ao TCU, para a adoção das providências cabíveis perante o juízo competente da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, em face da necessidade de resguardar o futuro ressarcimento do erário diante das irregularidades detectadas no âmbito dos processos de controle externo financeiro do TCU, 
    9.3.1.3. à Advocacia-Geral da União, por intermédio da Consultoria Jurídica junto ao TCU, para a adoção das providências cabíveis perante o Supremo Tribunal Federal, em face do consequente prejuízo à suspensão liminar da referida decretação de indisponibilidade dos bens por decisão monocrática proferida pelo Ministro do STF Gilmar Mendes no âmbito do MS 36.729/RJ (Peça 30), diante da presente deliberação do TCU; 
    9.3.2. promova o apensamento definitivo do presente processo ao TC 006.450/2017-2; e 9.3.3. envie o TC 006.450/2017-2 à Secretaria de Recursos (Serur) para a análise do pedido de reexame acostado à Peça 82 do referido processo”.
    Na ocasião, o relator, Ministro André Luís de Carvalho, entendeu que seria caso de acolher o parecer proferido pela unidade técnica, conforme se extrai do seguinte trecho do voto:
    “De todo modo, após a análise do feito, o auditor federal da SecexTrabalho lançou o seu parecer à Peça 21 nos seguintes termos:
    ‘(...) EXAME TÉCNICO 
    4. Compulsando-se os autos, verifica-se encontrar-se a Angel’s, de fato em situação de recuperação judicial. A medida foi homologada pela juíza Maria Christina Berardo Rucker, da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, no curso do processo eletrônico 0429193-31.2016.8.19.0001 (peça 9). Os valores em conta corrente para os quais a Angel’s requer liberação, encontram-se descritos no Anexo 1 ao requerimento (peça 10).
    5. O TCU conta com precedentes que amparam a pretensão da Angel’s. A jurisprudência desta Corte já se inclina no sentido de que não é possível decretar cautelarmente a indisponibilidade de bens de empresa em recuperação judicial, haja vista a indivisibilidade e a universalidade que caracterizam a recuperação judicial, como disposto na Lei 11.101/2005. Adicionalmente, pugna que a indisponibilidade de bens ligados à recuperação judicial somente pode ser decretada pelo Tribunal com autorização do juízo competente. Nesse sentido, são exemplos os Acórdãos 435/2018-TCUPlenário (Ministro-Substituto André Luís de Carvalho) e 1982/2018-TCU-Plenário (Ministro Benjamin Zymler), abaixo transcritos em seus enunciados jurisprudenciais
    (...)
    CONCLUSÃO 
    6. O fato de se encontrar a Angel’s Serviços Técnicos em situação de recuperação judicial determinada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, combinado com a jurisprudência desta Corte de Contas permite concluir pela desnecessidade da medida cautelar de indisponibilidade de bens. É possível adotar medida compatível com os recentes posicionamentos do Tribunal dando nova redação ao item 9.4 do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário, de forma a dele excluir a Angel’s, e encaminhando o assunto, por meio de cópia do Acórdão, acompanhado de Relatório e Voto, ao juízo estadual competente’.
    (...)
    8. Incorporo o parecer do auditor federal (Peça 21) a estas razões de decidir, sem prejuízo de pugnar pelo prejuízo à aludida cautelar constritiva de bens.
    9. Bem se sabe que, a partir do pronunciamento do Ministro Edson Fachin no âmbito do MS 34.793-DF, o TCU teria passado a não mais promover o bloqueio dos bens de empresa em recuperação judicial, diante do juízo universal de falência e recuperação judicial, já que, nesse caso, o Tribunal deveria buscar a prolação da cautelar de indisponibilidade de bens por intermédio da advocacia pública perante o juízo de falências, estando esse entendimento em linha com a recente jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdãos 2.257/2019, 1.376/2019, 735/2019, 506/2019, do Plenário). 
    10. O TCU deve considerar prejudicada, portanto, a aludida cautelar constritiva patrimonial, por perda de objeto, promovendo, em consequência, o apensamento definitivo do presente processo ao TC 006.450/2017-2, além de considerar igualmente prejudicada, por perda de objeto, a apreciação do expediente acostado como suposto agravo à Peça 98 do TC 006.450/2017-2”.
    Dessa forma, tendo em vista que não mais subsiste a decretação cautelar de indisponibilidade de bens em desfavor da impetrante pelo Tribunal de Contas da União, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente writ.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança ante a perda superveniente de seu objeto.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente